Tribunal: STF
Processo: HC 167115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Azeredo, contra decisão de Ministro Relator do STJ, que negou a impressão de efeito suspensivo a recurso especial, nos autos do REsp 1.776.680/MG.
    Consulta ao sítio eletrônico do STJ evidenciou que “o pedido de suspensão do cumprimento provisório da pena privativa de liberdade encontra-se prejudicado, haja vista a soltura do recorrente em 8/11/2019, por ordem do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo n. 0104804-80.2018.8.13.0024, logo após a alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, julgando as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, concluiu que a execução penal antes do trânsito em julgado da condenação contraria o princípio da não culpabilidade, inserto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.”
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente writ, por perda superveniente do objeto.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente